Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. RPV. RENÚNCIA AO VALOR QUE EXCEDER 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que os autores pleiteiam o pagamento de honorários advocatícios não arbitrados no cumprimento de sentença individual de ação coletiva contra a Fazenda Pública, que tramitou sob o no 0702682-94.2019.8.07.0018, na 4a Vara de Fazenda Pública.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), a título de honorários advocatícios, com correção monetária desde a expedição da RPV, havida em 14 de fevereiro de 2020, acrescida de juros de mora a partir da citação.
3. Em suas razões recursais, os autores alegam que, embora tenha sido reconhecido em sentença que o valor do proveito econômico obtido na demanda corresponderia a R$ 24.273,80, foi determinado que os honorários fossem calculados no montante de 10% do valor levantado via RPV pelo então autor da demanda originária.
4. Pugnam para que a sentença seja reformada para determinar que o cálculo dos honorários dos causídicos tenha como valor base os montantes apurados a título de valor de crédito do autor da demanda originária e não pelos valores levantados em RPV.
5. A fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença encontra amparo no Tema Repetitivo n. 973 do STJ, que dispõe: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (Corte Especial, REsp ns. 1648238/RS, 1648498/RS e 1650588/RS, DJe 27/06/2018).
6. No que se refere ao arbitramento da verba advocatícia, imperioso observar os parâmetros estabelecidos pelo legislador nos §§3o e 4o do art. 85 do CPC.
7. Na ação coletiva movida pelo SINDPEN/DF - SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do Distrito Federal (n. 0007537- 02.2015.8.07.0018) não houve condenação, tendo sido decidido que: “Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias submetidos à escala de revezamento estabelecida pela Portaria 130/2012 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal fazem jus a 1 (uma) hora extraordinária por plantão realizado, sendo-lhes devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11” (Acórdão n.954356 20150110367789APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 156- 172).
8. O inciso I, do § 3o do art. 85 do CPC dispõe que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 (grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; e a natureza e a importância da causa) e os seguintes percentuais: “I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”.
9. No caso, por não ter havido condenação, os honorários tomariam por base o proveito econômico mensurável.
10. Os autores patrocinaram o cumprimento de sentença individual (n. 0702682-94.2019.8.07.0018), que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública, tendo atribuído à causa o valor de R$ 24.273,80. Contudo, o exequente naqueles autos requereu que os valores devidos fossem pagos por meio de RPV, tendo renunciado ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos.
11. Nesse contexto, não obstante tenha sido atribuído o valor de R$ 24.273,80 à causa, os honorários da fase de cumprimento de sentença deveriam tomar por base o proveito econômico, equivalente ao valor exequendo, qual seja, 10 (dez) salários mínimos, que totalizam a quantia de R$ 10.450,00.
12. Apenas poderia ser utilizado como parâmetro o valor da causa, na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido (Art. 85, §3o, I, do CPC c/c art. 85, §4o, III, do CPC).
13. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.